Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007683-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTE: JACKSON FURLAN
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogados Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em benefício de JACKSON FURLAN, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos n° 9165-07.2019.811.0040 – Código 218737.
Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 10/11/2019, acusado do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Julia Barbosa de Souza, no dia 09/11/2019.
Sustem que até o presente momento não fora designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual alegam excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, em virtude da desídia da autoridade judiciária da origem.
Ainda, sustentam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva ante a não demonstração do risco que a liberdade do paciente oferece à sociedade.
Por fim, requerem a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Nesses termos, postula a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
De início, importa consignar que a configuração do excesso de prazo em sede de habeas corpus é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, porquanto não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, sobretudo porque em consulta ao andamento processual nos site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 28/11/2019; o paciente foi citado para responder a ação penal no dia 05/12/2019 e só apresentou e fora juntada aos autos defesa preliminar no dia 04/03/2020. Só neste ponto eventual atraso entra na conta de débito do próprio paciente.
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, verifica-se ainda da consulta do andamento processual da ação penal originária que o douto magistrado, recentemente, no dia 19 de março de 2020, reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente, nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal (conforme modificação da Lei no 13.964/2019). Vejamos:
“(...) Ademais, verifico que a Defesa vem apresentando vários pedidos de revogação da prisão preventiva, inclusive HC 1017815-49.2019.8.11.000, qual foi indefira a Liminar pleiteada, mantendo-se a prisão preventiva do réu, fls. 152/154v, oque só retarda o andamento da presente ação penal, vez que o Juízo por vezes interrompe o andamento processual para analisar reiterados pedidos.
Neste contexto, verifico que qualquer alegação de excesso de prazo, para o término da instrução processual, resta justificada.
Noutro norte, em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de prisão domiciliar, como é o caso dos autos.
A prisão domiciliar flerta com a impunidade, especialmente porque a fiscalização é pratica inexistente, somente tendo cabimento em situações excepcionalíssimas. No Brasil, entretanto, em uma completa inversão, chega a ser defendida como alternativa para a superlotação carcerária. Logicamente que a sociedade paga o preço – e muito alto -, com a liberação prematura de presos.
Como forma de retardar a expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.
Neste interim, em relação aos presos provisórios, nenhuma providência se faz necessária, porque eles já estão em uma espécie de “quarentena forçada”, isolados, bastando que a Direção do CRS tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de pessoas contaminadas, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para os novos presos. Enfim, é suficiente fazer um controle, o que inclusive, já vem sendo feito pela Direção do CRS.
Noutro norte, além de tudo isso, verifica-se dos autos, que o réu é pessoa extremamente perigosa, vez que fez de uma simples discussão “desavença no trânsito”, a prática de homicídio em face da vítima Julia Barbosa de Sousa, conforme se extrai dos depoimentos prestados por Elizeu José Schafer e Michelle Casarini Ferri, em Juízo, fls. 19/21 e 22/24.
Ademais, a própria esposa do réu, Sra. Michelle, em seu depoimento na DELPOL, afirmou que o réu Jackson Furlan, possui “personalidade muito explosiva e agressiva”, fls. 22/24, e somado a isso, é de se destacar que o réu foragiu do distrito da culpa após o cometimento do delito, o que justifica que qualquer medida cautelar diversa da prisão será incapaz e insuficiente de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.
Dessa forma, vislumbra-se imperioso a manutenção da prisão preventiva do réu, a fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa do réu Jackson Furlam, pelos próprios fundamentos da decisão exarada nas fls. 41/44v dos autos em apenso código 218344, bem como, pelos mesmos fundamentos exarados na decisão do HC 1017815-49.2019.8.11.0000, de fls. 152/154v, também dos autos código 218344 em apenso, e pelos fundamentos acima expostos, e MANTENHO a Prisão Preventiva.
Considerando a Portaria Conjunta 249, de 18 de março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cancelo a audiência designada, devendo os autos retornarem conclusos para designação assim que restabelecido os prazos e a normalidade, e/ou outras determinações do TJMT.
Intime-se o réu na pessoa do advogado.
Cientifique o MPE.
Às providências, cumpra-se.
Sorriso - MT, em 19 de março de 2020. (...)” (sic) (Sistema Primus TJMT) (destacamos).
Assim, não vislumbra, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.
Lado outro, importa registrar que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ, haja vista que encontra-se segregado pela por crime praticado com violência contra pessoa (homicídio qualificado), o que de plano afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator